Tribunal: CARF
Processo: 10384.723467/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723467/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.684 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
R. COMUNICAÇÕES & MARKETING LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A evidência da interposição de pessoas no quadro societário da pessoa jurídica implica
exclusão de ofício do Simples Nacional com efeitos retroativos ao mês da ocorrência

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de impugnação contra o Ato Declaratório Executivo
(ADE) no 18, de 26/11/2013 – DRF/TERESINA (fls. 466), por meio do qual a empresa foi
excluída do Simples Nacional em virtude de ter infringido o art. 29, IV1, da Lei Complementar
no 123, de 2006, c/c art. 76, IV2, “c”, da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN)
no 94, de 2011 (constituição da empresa por interpostas pessoas).

1 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
2 Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723467/2013-41
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.684 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723467/2013-41

O fato motivador da exclusão ocorreu desde a constituição da pessoa jurídica
(05/05/2005), no entanto a exclusão se deu a partir de 01/07/2007, data da opção pelo regime
diferenciado e favorecido, ficando impedida de optar pelo Simples Nacional pelos próximos três
anos-calendário seguintes, conforme art. 29, § 1o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
O referido ADE foi expedido após Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional, datada de 05/11/2013, em que a Autoridade Fiscal relata os seguintes fatos
(fls. 2 a 4):
[...] No curso do procedimento fiscal (Mandado de Procedimento Fiscal n°
0330100- 2013-00047) instaurado perante o contribuinte R COMUNICAÇÕES &
MARKETING LTDA - ME, CNPJ n° 07.371.506/0001-56, foram constatados os seguintes
fatos:
Que RANNYERE UCHOA CUNHA PINTO [...], e FLAVIA JULIANA
SOARES PORTELA VALE, [...] utilizaram-se de interpostas pessoas para criação e
posterior utilização da Empresa R COMUNICAÇÕES & MARKETING LTDA - ME,
CNPJ n° 07.371.506/0001-56.
A supracitada empresa foi criada utilizando-se inicialmente dos nomes de
FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA LIMA, CPF 707.777.483-04 e MANOEL
DE JESUS SANTOS JÚNIOR, CPF 008.349.903-26, este último, posteriormente
substituído por SILVANO FERREIRA DE BRITTO, CPF 607.809.793-89.
Verificando-se a série de declarações do imposto de renda das pessoas física
que constam no quadro societário no período referente a criação da empresa, até o
momento atual, constata-se que os envolvidos não possuem capacidade financeira para
a constituição da sociedade e até mesmo para elevação do capital social, como ocorreu
em dado momento, em algumas alterações contratuais, ademais, verifica-se, que o
único bem quando informado nas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física
dos integrantes do quadro social da empresa, seria as pseudos participação societária e
até mesmo estas em algumas das declarações quando a empresa já existia foi
suprimida, não constando nenhum bem declarado.
Corrobora com o exposto acima as procurações públicas em nome
RANNYERE UCHOA CUNHA PINTO e FLAVIA JULIANA SOARES
PORTELA VALE em que é outorgado amplos poderes para gerir a empresa em
questão, inclusive para promover a abertura de contas bancárias, fato que se deu e
pode ser comprovado com os documentos acostados, referentes a aberturas de contas
junto à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e também reafirmado em Termo
de Declaração prestado por FLAVIA JULIANA SOARES PORTELA VALE.
Na mesma linha de raciocínio os TERMOS DE DECLARAÇÃO prestados
por ELIZABETH LIMA BARROS e ADRIANO CESAR VAZ DA SILVA, são
categóricos em reconhecer que FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA LIMA
mantém grau de subordinação ao Sr. RANNYERE UCHOA CUNHA PINTO, e
FLAVIA JULIANA SOARES PORTELA VALE e além do mais estes (RANNYERE
e FLAVIA) são sócios da empresa VIP PROMOÇÕES, EVENTOS & LOCAÇÕES
DE AUTOMÓVEL LTDA que explora o mesmo ramo de atividade, qual seja,
eventos, festa e show artísticos, lembrando ainda, que no TERMO DE

IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-
calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.684 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723467/2013-41

DECLARAÇÃO prestado por ELIZABETH LIMA BARROS, esta chega a afirmar
que FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA LIMA é uma espécie de faz tudo, uma
pessoa da confiança do senhor RANNYERE.
Cabe mencionar a existência do contrato de locação com a empresa AMC
Empreendimentos Imobiliários Ltda e o Sr. RANNYERE UCHOA CUNHA PINTO,
referente as salas n° 07 no térreo e 106 no 1o andar onde constam respectivamente
como sede da empresa R. COMUNICAÇÕES & MARKETING LTDA-ME e VIP
PROMOÇÕES, EVENTOS & LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEL LTDA, porém
observa-se que diversas Notas Fiscais de compra da R. COMUNICAÇÕES &
MARKETING LTDA-ME consta o endereço da sala 106 no 1o andar que é o endereço
na realidade da VIP PROMOÇÕES, EVENTOS & LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEL
LTDA, caracterizando uma verdadeira confusão patrimonial, como ocorreu também
na Nota Fiscal n° 851 da Empresa SEDAN COMÉRCIO IMP. DE VEÍCULOS
LTDA, emitida para R. COMUNICAÇÕES & MARKETING LTDA-ME, referente a
troca de jogo de pastilhas no veiculo M. Benz ML 320 CDI, placa HTI 0808 em que
se verifica no campo de dados adicionais da referida nota fiscal que o faturamento foi
autorizado pela Sra. Carla, que vem a ser esposa do senhor RANNYERE UCHOA
CUNHA PINTO, fatos confirmados por este em TERMO DE DECLARAÇÃO
prestado a esta fiscalização.
Diante o exposto, e como a empresa infringiu o inciso IV do artigo 29 da Lei
Complementar n° 123 de 2006, proponho fundamentado no § 1o do art. 29 da Lei
Complementar 123/2006 que a mesma seja excluída do SIMPLES NACIONAL. [...]
Inconformada, a interessada apresentou impugnação contra a sua exclusão do
Simples Nacional, alegando que (fls. 2 a 6 do processo no 10384.724203/2013-12, que foi
apensado ao processo no10384.723467/2013-419, em análise):
• Inexistiria constituição irregular da empresa;
• A jurisprudência do CARF vem considerando a constituição por
interposta pessoa como motivo de exclusão do Simples quando restar
demonstrada a caracterização de grupo econômico, ou seja, uso de várias
empresas de fachada para diluir o faturamento e gozar de benefícios
fiscais, mas que este não seria o caso da impugnante;
• Atua no ramo de produção de eventos e foi constituída por seu sócio
para atuar em tal ramo de atividade e, com o tempo, passou a fazer
parcerias com outras empresas do ramo, conduta esta que seria imposta
pelo próprio mercado, onde vige a exclusividade das bandas;
• “Por exemplo, uma banda “x” só pode tocar no Estado do Piauí se for
empresariada por uma empresa “y”; caso a empresa “z”, que atua na
realização de eventos, pretenda fazer um evento com apresentação da
banda “x”, terá, necessariamente, de realizá-lo em parceria com a
empresa “y”, ou não poderá contar com a atração artística desejada;”
• Nos Estados do Piauí e Maranhão, onde se concentra a atuação da
impugnante, tal situação fica mais grave, pois existem poucas empresas
que detêm exclusividade de quase todas as bandas de projeção regional, o
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.684 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723467/2013-41

que termina por gerar parcerias de trabalho que, de tão frequentes,
aparentam ser contínuas;
• “É o caso da impugnante e de seu sócio-diretor, que sempre estão
inseridos na organização de eventos capitaneados por outras empresas, e
sempre têm outras empresas e promotores de eventos participando da
organização dos seus”;
• “Não há qualquer prova nos autos que elida tal fato, não podendo a
impugnante ser penalizada por uma conjuntura imposta pelo mercado em
que atua”. Ao final, requer sua manutenção no Simples Nacional, com o
acolhimento da impugnação, uma vez que a fundamentação legal
suscitada não se aplicaria à situação específica da recorrente.

Em sessão de 24 de julho de 2015 (e-fls. 473) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A evidência da interposição de pessoas no quadro societário da pessoa jurídica
implica exclusão de ofício do Simples Nacional com efeitos retroativos ao mês da
ocorrência.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 496), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em preliminar, alega cerceamento do direito à defesa pois o Ato Administrativo
de exclusão foi realizado de forma unilateral, “sem ser oportunizado o contraditório e a ampla
defesa do recorrente”.
Aponta também o erro do procedimento de exclusão ter sido realizado antes da
conclusão dos trabalhos de fiscalização.
Quanto ao mérito, repete os mesmos argumentos já presentados perante a DRJ,
inclusive com repetição inteira de trechos da Manifestação de Inconformidade.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.684 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723467/2013-41

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
A preliminar de cerceamento de defesa é certamente incabível, visto que os
recursos protocolados pela recorrente são a própria materialização do efetivo exercício ao direito
à defesa.
A recorrente também faz referência ao PAF 10384.721332/2014-21, sob a
alegação de que a exclusão do Simples deveria ter esperado a finalização dos trabalho da
Fiscalização. Equivoca-se a recorrente neste ponto, pois o PAF 10384.721332/2014-21 trata dos
tributos lançados em decorrência da exclusão do Simples aqui analisada, como se verifica
pela leitura do relatório do Acórdão 12-79.725 da 2a Turma da DRJ/RJ em seção de 24 de
fevereiro de 2016 nas e-fls. 984 do PAF 10384.721332/2014-21:
“Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de
pessoa jurídica, R$ 725.183,97, fls.3, da CSLL, R$ 224.755,20, da COFINS, fls. 34,
R$ 234.119,98, fls. 34 e do PIS, R$ 50.726,00, fls. 43, acrescidas de penalidade de
75% e encargos moratórios, atinentes ao ano calendário de 2010, de pessoa jurídica
excluída do SIMPLES a partir de 01/07/07, conforme Ato Declaratório Executivo n°
18, de 26/11/2013, fls. 356/357, objeto do processo n° 10384.724203/2013-12, fls.
408.”
A discussão travada no PAF 10384.721332/2014-21 é decorrência da exclusão do
Simples, e não o contrário.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.684 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723467/2013-41

Desde a Manifestação de inconformidade, a recorrente ignorou sistematicamente
as provas os fatos utilizados pela Fiscalização para tomar a decisão de excluir a empresa do
Simples.
E perante este CARF não foi diferente, pois o Recurso Voluntário se trata de mera
reprodução de trechos da Manifestação de inconformidade, ainda que com algumas alterações de
grafia e acréscimos de questões preliminares de nulidade.
E analisando os autos, entendo que o Acórdão deve ser mantido na sua íntegra,
pois o relator apresentou de modo suficiente os motivos para a manutenção do ato administrativo
de exclusão, inclusive transcrevendo trechos do relatório fiscal.
As provas apresentadas pela Fiscalização são robustas, adentrando em detalhes
específicos, mas que não foram diretamente contestadas pela recorrente, que se limitou a dar
explicações superficiais sobre “parcerias” comerciais com outras empresas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 536
DF CARF MF
Original